Tribunal: TJSP
Processo: 1009066-60.2019.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO POPULAR. Condições da ação. Interesse de agir. Sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito. Anulação. A aferição do interesse de agir apenas será possível após a regular instrução do feito, nos termos do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, Determinação de retorno dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição.
REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO,

Ementa:
AÇÃO POPULAR. Condições da ação. Interesse de agir. Sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito. Anulação. A aferição do interesse de agir apenas será possível após a regular instrução do feito, nos termos do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, Determinação de retorno dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição.
REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1009066-60.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante RAFAEL MADUREIRA DOS ANJOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram o reexame necessário e julgaram prejudicado o recurso voluntário. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.137/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1009066-60.2019.8.26.0506
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Rafael Madureira dos Anjos
Apelada: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
AÇÃO POPULAR. Condições da ação. Interesse de agir.
Sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito.
Anulação. A aferição do interesse de agir apenas será possível
após a regular instrução do feito, nos termos do parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, Determinação de retorno dos autos
ao Primeiro Grau de Jurisdição.
REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO, com determinação.
Trata-se de ação popular ajuizada por RAFAEL
MADUREIRA DOS ANJOS contra a PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIBEIRÃO PRETO objetivando a declaração de nulidade do
contrato firmado entre o município e a empresa Nunesfarma
Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda., por contrariar o
artigo 87, inciso III, da Lei n.o 8.666/93, já que a empresa estava
impedida de contratar com o Poder Público diante de sanção
aplicada pelo Município de Mogi das Cruzes.
A r. sentença, cujo relatório se adota, por
entender ausentes as condições da ação, indeferiu a petição inicial
e julgou extinto o processo, nos termos do disposto no artigo 485,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso IV e VI, do Código de Processo Civil.
Inconformado apela o autor popular pleiteando
a reforma do decisum.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através
do parecer de fls. 103-116, manifestou-se pela anulação da r.
sentença.
É o relatório.
Tratando-se de ação popular, oportuno trazer a
doutrina de Hely Lopes Meirelles a respeito do tema (“Mandado
de segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de
Injunção, Habeas Data”, 13a ed., São Paulo: Malheiros, 1988, págs.
90-91), in verbis:
“O primeiro requisito para o ajuizamento da
ação popular é o de que o autor seja cidadão
brasileiro, isto é, pessoa humana, no gozo de seus
direitos cívicos e políticos, requisito esse que se
traduz na sua qualidade de eleitor. Somente o
indivíduo (pessoa física), munido de seu título
eleitoral, poderá propor ação popular, sem o que será
carecedor dela. (...)
O segundo requisito da ação popular é a
ilegalidade ou ilegitimidade do ato a invalidar, isto é,
que o ato seja contrário ao direito, por infringir as
normas específicas que regem a sua prática ou por se
desviar dos princípios gerais que norteiam a
Administração Pública. Não se exige a ilicitude do
ato na sua origem, mas sim a ilegalidade na sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formação ou no seu objeto. Isto não significa que a
Constituição
vigente
tenha
dispensado
a
ilegitimidade do ato. Não. O que o constituinte de
1988 deixou claro é que a ação popular destina-se a
invalidar atos praticados com ilegalidade de que
resultou lesão ao patrimônio público. (...).
O terceiro requisito da ação popular é a
lesividade do ato ao patrimônio público. Na
conceituação atual, lesivo é todo ato ou omissão
administrativa, assim como o que ofende bens ou
valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou
históricos da comunidade. E essa lesão tanto pode ser
efetiva quanto legalmente presumida, visto que a Lei
regulamentar estabelece casos de presunção de
lesividade (art. 4o), para os quais basta a prova da
prática do ato naquelas circunstâncias, para
considerar-se lesivo e nulo de pleno direito. Nos
demais casos impõe-se a dupla demonstração da
ilegalidade e da lesão efetiva ao patrimônio protegível
pela ação popular.”
Na hipótese em questão, nos termos bem
observados pelo parecer apresentado pela douta Procuradoria-
Geral de Justiça, tem-se prematura a extinção do feito sem
julgamento do mérito, de vez que o caso em análise, apresenta os
requisitos necessários ao regular desenvolvimento do processo.
Isso
porque,
ao
menos
nesta
fase
do
procedimento, tem-se presentes os pressupostos para ação
popular: condição de eleitor do autor, ilegalidade e lesividade,
porquanto almeja o autor popular anular contrato celebrado pelo
município, supostamente eivado de ilegalidade, e com efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
potencial de ter gerado prejuízo aos cofres públicos.
Bem por isso, como bem externado no parecer
de fls. 103-116, “ainda que se verifique a efetiva prestação dos serviços e
a ausência de lesão patrimonial decorrente do ato ilegal, certo é que, na
cognição superficial que se realiza a fim de se constatar a presença das
condições da ação, vislumbra-se a possibilidade de o ato ter sido lesivo à
moralidade administrativa, o que, aliado à possível ilegalidade da
contratação, bastaria para eventual procedência da demanda”.
Não fosse por isso, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "mesmo não
havendo lesão no sentido pecuniário, de prejuízo econômico para o
Estado, a ação popular é cabível, uma vez que visa proteger não apenas o
patrimônio pecuniário, mas também o patrimônio moral e cívico da
administração" (Resp no 849.297/DF, 2a Turma, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, DJe 8.10.2012).
O fato é que a ação popular é instrumento hábil
à defesa da moralidade administrativa, ainda que inexista prova
pré-constituída do dano material ao patrimônio público.
E,
na
hipótese
dos
autos,
diante
das
peculiaridades do caso, a aferição do interesse de agir apenas será
possível após a regular instrução do feito, inclusive com a
readequação do polo passível da ação, com a inclusão dos
agentes públicos envolvidos e da empresa contratada, para que
possam se manifestar e produzir provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se vê, mais não é preciso dizer,
Isto posto, nos termos acima referidos, acolhe-
se o reexame necessário para anular a r. sentença e determinar o
retorno dos autos ao Primeiro Grau, prejudicado o recurso
voluntário.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator